Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Processo civil. agravo de instrumento. imposto de renda. isenção. art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. rol taxativo. STJ. recurso repetitivo. moléstia diversa. não enquadramento. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.116.622/BA, sob o rito dos recursos repetitivos, traçou as diretrizes para a interpretação do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. no julgamento, firmou-se o entendimento de que o rol daquele dispositivo é taxativo (numerus clausus), devendo as hipóteses de incidência da isenção limitarem-se às situações naquele enumeradas.
2. 2.Dada a necessidade de perfeito enquadramento da moléstia àquelas relacionadas em rol taxativo pela Lei 7.713/88, não se vislumbra, neste momento processual e recursal, o direito invocado.
3. 3.RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.